Tribunal: TJMT
Processo: 1017216-76.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017216-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[S. L. A. L. - CPF: 042.238.781-90 (AGRAVANTE), LIGIA GORETH ARRUDA MARTINS - CPF: 881.493.821-00 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), LIGIA GORETH ARRUDA MARTINS - CPF: 881.493.821-00 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – PATOLOGIA COMPROVADA – NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM FÁRMACO PURODIOL 200 – DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - O minucioso laudo médico apresentado no id nº 36097758, subscrito por neurologista infantil, relata que a paciente foi diagnosticada com Paralisia Cerebral do tipo tetraplegia espástica e epilepsia estrutural, decorrentes da prematuridade, tendo feito uso de todos os medicamentos possíveis, contudo, sem resultado efetivo.

III - O receituário médico apresentado nos autos, prescreve o uso de PURODIOL 200, medicamento à base de canabidiol, o qual deverá ser fornecido pela agravada, a fim de evitar a piora do quadro de saúde da agravante.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SABRINA LUZIA ARRUDA LIMA, representada por sua genitora LIGIA GORETH ARRUDA MARTINS, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1020055-68.2020.811.0002, ajuizada em face da UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, para que a operadora de plano de saúde demandada, ora agravada, custeasse e autorizasse o tratamento com medicamento PURODIOL (30ml – 600mg – CBD), conforme prescrição médica.

Para tanto, aduz a agravante que, em razão de ter sido diagnosticada com paralisia cerebral do tipo tetraplegia espástica e epilepsia estrutural, secundária as intercorrências da prematuridade, pleiteou, perante a operadora de plano de saúde agravada, o tratamento com medicamento PURODIOL (30ml – 6000mg – CBD), que contém Canabidiol como ingrediente ativo e possui eficácia comprovada nos quadros graves de crises epilépticas.

Alega que o caso requer urgência, pois a demora no tratamento prescrito por médico especialista em Neuropediatria poderá acarretar danos à sua saúde, tendo em conta que os tratamentos até então utilizados não têm sido satisfatórios, apresentando piora clínica e aumento constante das crises convulsivas.

Alega, ainda, que está há três anos em internação domiciliar – Home Care, de modo que, a operadora de plano de saúde deve ser obrigada a dar ampla cobertura do tratamento, inclusive toda medicação, procedimentos terapêuticos e tudo mais que for necessário para sua melhora clínica.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que a operadora de plano de saúde demandada, ora agravada, custeasse e autorizasse o tratamento com medicamento PURODIOL (30ml – 600mg – CBD), conforme prescrição médica.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Consoante registrado desde a apreciação liminar do recurso, os requisitos da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados.

Os documentos juntados aos autos demonstram, de forma irrefutável, o periclitante estado de saúde da autora, ora recorrente, bem como, a necessidade do uso de medicação específica para obter melhores resultados no tratamento que segue fazendo por meio de internação domiciliar, o qual já está sendo custeado pela agravada.

O minucioso laudo médico apresentado no id nº 36097758, subscrito por neurologista infantil, relata que a paciente foi diagnosticada com Paralisia Cerebral do tipo tetraplegia espástica e epilepsia estrutural, decorrentes da prematuridade, tendo feito uso de todos os medicamentos possíveis, contudo, sem resultado efetivo.

Em razão disso, o receituário médico apresentado nos autos, prescreve o uso de PURODIOL 200, medicamento à base de canabidiol, o qual deverá ser fornecido pela agravada, a fim de evitar a piora do quadro de saúde da agravante, restando evidenciado, nesse ponto, o requisito do perigo de dano.

No tocante ao quesito da probabilidade do direito, o entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que a operadora de plano de saúde deve assegurar ao paciente toda assistência médica, inclusive o fornecimento de medicamentos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA DE CUSTEIO DE MEDICAÇÃO EXPERIMENTAL - USO OFF LABEL -. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional diante do enfrentamento das questões relevantes devolvidas à Corte de origem, não consubstanciando qualquer eiva presente no art. 1.022 do CPC a tomada deposição contrária à sustentada pela parte. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, segunda o qual é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate fármaco off label, ou utilizado em caráter experimental. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1567178/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)

Assim, uma vez preenchidos os requisitos da tutela judicial, impõe-se a reforma da decisão de base, para deferir o pedido de tutela de urgência antecipada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que a agravada custeie o tratamento da agravante e forneça o fármaco PURODIOL (30ml – 600mg – CBD), na quantidade prescrita na receita médica apresentada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020